Tribunal: TJDFT
Processo: 0713613-58.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-12-02

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. NÃO CONHECIMENTO EM PARTE DO RECURSO DA RÉ. INOVAÇÃO RECURSAL. FORNECEDOR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. SEGURADORA. DANOS PERSISTENTES NO VEÍCULO REPARADO. PROVA TÉCNICA. PERÍCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE NEXO DE CAUSALIDADE. REPARAÇÃO CIVIL IMPROCEDENTE. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. SUSPENSÃO DAS OBRIGAÇÕES SUCUMBENCIAIS PROCEDENTE. APELO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Tratando-se de fundamentação inédita nos autos, que busca amparar pretensão sobre aduzido direito disponível da parte, não suscitado no Juízo a quo, e, por isso mesmo, não examinada na sentença, nem mesmo mediante embargos de declaração, tendo sido apresentada apenas na apelação e sem qualquer justificativa plausível, não pode ser admitida por esta Corte Revisora, para não se incorrer em supressão de instância e em violação aos princípios do duplo grau de jurisdição, do contraditório e da ampla defesa. Preliminar de inovação recursal reconhecida de ofício.
2. A responsabilidade civil dos fornecedores de serviços, a cujo conceito se amolda a empresa ré, é objetiva, fundada no risco da atividade desenvolvida (CDC, arts. 6o, I, e 14; CC, arts. 186, 187, 927 e 932, III), não se fazendo necessário perquirir acerca da existência de culpa. Em tais casos, basta a comprovação do liame de causalidade entre o defeito do serviço e o evento danoso experimentado pelo consumidor, cuja responsabilidade somente poderá ser afastada/minorada nas hipóteses de caso fortuito/força maior (CC, art. 393), inexistência do defeito (CDC, art. 14, § 3o, I) e culpa exclusiva do ofendido ou de terceiros (CDC, art. 14, § 3o, II)
3. O laudo técnico confeccionado por perito, na fase instrutória, concluiu que a maior parte dos danos no veículo arrolados pela parte autora foram provocados por circunstâncias alheias ao acidente automobilístico tratado nos autos. O desalinhamento da porta esquerda do veículo é a única avaria relacionada ao acidente e ao serviço de conserto, entretanto, é de pequena monta e passível de reparação, razão pela qual não restou comprovado o direito à reparação do valor integral do veículo acidentado, de acordo com a tabela FIPE.
4. Ausente o nexo de causalidade de que os danos causados decorreram de falha na prestação dos serviços da seguradora apelada, nos termos da norma inscrita no artigo 373, inciso I, do CPC, o pedido formulado pelos autores deve ser julgado improcedente.
5. Deferido o benefício da gratuidade judiciária, é procedente o requerimento de suspensão das obrigações decorrentes da sucumbência, nos termos estabelecidos no art. 98, §3o, do CPC.
6. RECURSO DE APELAÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, PARCIALMENTE PROVIDO.